Tribunal: TJSP
Processo: 1008212-46.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. A alegada transação entre os apelantes e o segurado, por meio da qual aduzem que se desincumbiram de qualquer outro pagamento além da quantia de R$ 2.256,21 que já despenderam, ainda que estivesse comprovada, não obstaria o direito da seguradora de perseguir o recebimento da diferença do montante total gasto para reparo do veículo. O acidente

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. A alegada transação entre os apelantes e o segurado, por meio da qual aduzem que se desincumbiram de qualquer outro pagamento além da quantia de R$ 2.256,21 que já despenderam, ainda que estivesse comprovada, não obstaria o direito da seguradora de perseguir o recebimento da diferença do montante total gasto para reparo do veículo. O acidente em si é fato incontroverso, bem assim a culpa da apelante Erika, além da responsabilidade solidária do recorrente Luiz, na condição de proprietário do veículo Fiat Palio, divergindo as partes somente quanto à extensão dos danos causados ao veículo segurado. A documentação coligida aos autos pela apelada é suficiente para demonstrar o efetivo valor gasto com o conserto do veículo, discriminando os serviços realizados e as peças substituídas, inexistindo prova de que na ocasião houve reparo de avarias provocadas em acidente anterior. Além disso, está evidenciado que a importância de R$ 2.256,21 paga pelos requeridos diz respeito apenas à franquia. Sentença de procedência mantida.

Recurso improvido.